Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-26.2014.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000711-26.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO - CPF: 362.110.101-25 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI No 10.826/03 (SUPRIMIR OU ALTERAR MARCA, NUMERAÇÃO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (ART. 386, INCISO VII, CPP) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO ESTABELECIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DAS MULTAS SUBSTITUTIVAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em insuficiência probatória tendo em vista a comprovação da autoria e materialidade delitiva, por meio da apreensão de arma de fogo com numeração raspada, de propriedade do apelante, conforme confissão realizada pelo mesmo em sede de inquérito policial em consonância com demais elementos dos autos.

“
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(S
úmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000711-26.2014.8.11.0036

APELANTE: EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal no 711-26.2014.811.0036, Código 33786, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, previsto no art. 16, inciso I, da Lei no 10.826/03, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos e pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, tendo sido estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 25139972).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição do recorrente por não haver provas da autoria delitiva, ao argumento de que a condenação se lastreou tão somente em elementos produzidos durante a fase inquisitorial (Id. 25139986).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória (Id. 25139988/35139990).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 31138451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal no 711-26.2014.811.0036, Código 33786, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, previsto no art. 16, inciso I, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 11 de junho de 2014, por Volta das 17h00min, em uma zona rural, mais precisamente, na Fazenda Vale do Estrela, localizada no município de Tesouro/MT, circunscrição desta comarca de Guiratinga/MT, o denunciado EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO consciente e dolosamente portava, 01 (um) revolver calibre 22, marca “Taurus” com numeração suprimida; 15 (quinze) munições calibre 22 intactas; 05 (cinco) cápsulas calibre 22 e 01 (um) coldre de couro marrom, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o Caderno Indiciário, a guarnição da Polícia Militar de Rondonópolis-MT, em solicitação a uma denúncia de desmatamento na Fazenda Vale do Estrela, localizada no município de Tesouro/MT, abordou o veículo Hilux, placa PFM 6436, placa de Primavera do Leste-MT, de cor preta, conduzida por Márcio Antônio Nilson, sendo encontrado no interior do veículo, embaixo da capa do banco traseiro: 01 (um) revólver calibre 22, com numeração suprimida; 15 (quinze) munições calibre 22 intactas; 05 (cinco) cápsulas deflagradas de calibre 22.

Ato continuo, o denunciado EDMUNDO LIMA DA SILVEIRA FILHO, funcionário da referida fazenda de propriedade do indiciado Márcio Antônio Nilson, assumiu toda responsabilidade da arma localizada, aduzindo que era proprietário da arma e das munições aprendidas (...)”
(Id. 25138457).

De início, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ao argumento de que a condenação se lastreou somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, sendo que o caderno carece de provas da autoria delitiva. Em pedido subsidiário, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como a fixação de regime aberto.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 25138459), boletim de ocorrência (Id. 25138460), auto de inspeção (Id. 25138461), termo de exibição e apreensão (Id. 25138462 e 25138465) e relatório policial (Id. 25138471).

Da mesma forma a autoria se revela inconteste a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão da arma, bem como pela confissão extrajudicial do réu.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Policial Militar
Cláudio Mota
em sede de inquérito policial, vejamos:

“(...) Que em atendimento de uma denúncia de desmatamento na fazenda Vale do Estrela, município de Tesouro, foi abordado o veículo Hilux placa PFM 6436, Primavera do leste-MT, de cor preta; que foi encontrado no interior do veículo, entre os bancos dianteiros um revólver calibre 22, com a numeração raspada e 14 munições calibre 22 intactas e 05 cápsulas deflagradas encontradas e 01 intacta no tambor da referida arma, sendo que trafegava dentro do veículo Márcio Antônio Nilson; Que logo após chegou no local o Senhor Edmundo Lima da Silveira Filho que assumiu toda a responsabilidade da arma localizada. O mesmo foi conduzido à 1a Delegacia de Rondonópolis para as providências cabíveis (...)”
(Id. 25138464).

Em Juízo, o Policial Militar ratificou sua declaração prestada na Delegacia de Polícia, afirmando que a arma fora localizada durante a revista no interior do veículo (Id. 25139992).

No mesmo sentido é o depoimento prestado perante o Juízo pelo Policial Ambiental
Wanderley Soares de Amorim
(Id. 25139992).

Em sede de inquérito policial, o réu confessou ser o proprietário da arma apreendida (Id. 25138469).

Porém, perante a autoridade judicial, o apelante negou ser proprietário da arma apreendida e ressaltou que o revólver pertencia a
Márcio Antônio Nilson
, seu chefe à época.

Já
Márcio Antônio Nilson,
quando interrogado na Delegacia de Polícia, negou a propriedade da arma e afirmou que EDMUNDO teria deixado o revólver dentro de sua caminhonete e que não sabia que o acusado tinha deixado a arma escondida em seu veículo (Id. 25138467).

Imperioso destacar que inexiste nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais responsáveis pela apreensão da arma possuíssem interesse no deslinde da ação, razão pela qual suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03.

Nesse sentido:

“(...)
Deve ser rejeitada a pretensão absolutória do apelante, porquanto destes autos exsurge a existência da prova da materialidade e da coautoria delitivas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em referência, impondo-se asseverar, ademais, que as palavras dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto sancionatório, principalmente, quando concatenadas entre si e congruentes com as demais elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, sendo, pois, inaplicável, na espécie, o art. 386, VII do Código de Processo Penal ou do aforismo in dubio pro reo.
(...) Apelo desprovido.”
(Ap 34974/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no
DJE 11/07/2018) (Grifei).

Portanto, diante dos fatos extraídos dos autos, não há falar-se em absolvição no presente feito, quando demonstrado que o recorrente portava uma arma de fogo que, apesar de ser calibre de uso permitido, estava com a numeração raspada, o que enseja a manutenção da condenação nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03.

Carecem de interesse recursal os pedidos da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal e pela fixação de regime aberto, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo, bem como estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por fim, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada para o recorrente por duas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época e prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

Ademais, estabeleceu como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/03, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, também à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme dispõe o art. 44, §2o, do Código Penal, se superior a um ano a condenação, a pena privativa de liberdade estabelecida poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“c
ominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como o Estatuto do Desarmamento, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração das penas restritivas de direitos consistente em multa e prestação pecuniária por outras do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa e,
de ofício,
determino seja procedida a substituição da multa substitutiva de pena privativa de liberdade, bem como da prestação pecuniária por outras restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020